Tribunal: STF
Processo: RE 93174
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-24
Data de publicação: 1980-10-24

Ementa:
EVICÇÃO. ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO CERTO.
SE SE TRATA DE EVICÇÃO, A EXTENSAO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR
PELA GARANTIA CONTRA ELA E A ESTABELECIDA, ESPECIFICAMENTE, NO
ARTIGO 1.109 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.